Tribunal: TJBA
Processo: 8112544-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112544-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INADEQUADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. NEGATIVA INDEVIDA DE EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA. PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Afastada preliminar de coisa julgada, por inexistir identidade de pedido e causa de pedir entre a presente demanda e a ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada. A relação é de consumo, e o art. 52, §2º, do CDC assegura o direito à liquidação antecipada do débito, sendo abusiva a recusa da administradora em fornecer meio para pagamento, conduta que viola os deveres de boa-fé e informação.

Diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova. Configurada a prática abusiva, mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$10.000,00, adequado às circunstâncias do caso e suficiente para compensar o abalo e prevenir a reiteração da conduta.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §3º, 337, §2º, 502 e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V e 52, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8112544-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelado LUCIANO CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,